Tribunal: TJDFT
Processo: 0733355-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO. ATOS RESTRITIVOS.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, bem como de antecipação da tutela recursal, deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída.
2. O artigo 783 do CPC preconiza que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
3. A extinção do processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, diante da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, enseja o cancelamento das restrições impostas aos ativos financeiros de titularidade do executado, levadas a efeito nos autos da execução.
4. Negou-se provimento à apelação do embargado. Deu-se provimento ao recurso da embargante.